Tribunal: STJ
Processo: 0319837-33.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936502 - RJ (2025
/0174433-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OPEM
REPRESENTACAO
IMPORTADORA
EXPORTADORA E DISTR.LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA - DF012043
VALESKA SANTOS GUIMARÃES - RJ080439
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
CAROLINA DA COSTA RIBEIRO - RJ240482
FABIANO DIOGO OGEDA SILVA - RJ240582
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: STEFANNIE
MYRIAM
QUELHAS
BILLWILLER
-
RJ199328
MARIANA FERREIRA GARCIA - RJ153310
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182
do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52423334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 099e2fb1-f6c0-4c0d-bcbc-e578d6076bf2

3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n. 7
do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o ac
EAREsp n. 746.775/PR,
órdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 099e2fb1-f6c0-4c0d-bcbc-e578d6076bf2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936502 - RJ (2025
/0174433-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OPEM
REPRESENTACAO
IMPORTADORA
EXPORTADORA E DISTR.LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA - DF012043
VALESKA SANTOS GUIMARÃES - RJ080439
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
CAROLINA DA COSTA RIBEIRO - RJ240482
FABIANO DIOGO OGEDA SILVA - RJ240582
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: STEFANNIE
MYRIAM
QUELHAS
BILLWILLER
-
RJ199328
MARIANA FERREIRA GARCIA - RJ153310
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182
do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51608808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:26
Código de Controle do Documento: d738e2c5-92a3-41ce-b8fd-d3410bf314fd

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n. 7
do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o ac
EAREsp n. 746.775/PR,
órdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada, tendo demonstrado os motivos da não incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma o seguinte (fl. 1.018):

Documento eletrônico VDA51608808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:26
Código de Controle do Documento: d738e2c5-92a3-41ce-b8fd-d3410bf314fd

22. Entretanto, o ponto citado como não impugnado, houve expressa e
pormenorizada impugnação ao fundamento relativo à
demonstrando-se
Súmula 7/STJ,
que a controvérsia tratada é eminentemente de direito, não havendo necessidade de
reexame de provas.
23. Em análise perfunctória do Agravo em Recurso Especial resta evidente, sem
maiores esforços, o enfrentamento de todos os pontos supostamente não impugnados.
[...].

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para conhecer
do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recursoespecial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer, cujo valor da
causa foi fixado em R$ 169.511,92.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.004-1.005, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: ausência de
prequestionamento e Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a demonstração de
Documento eletrônico VDA51608808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:26
Código de Controle do Documento: d738e2c5-92a3-41ce-b8fd-d3410bf314fd

único, 492 do
que a análise das teses jurídicas referentes aos arts. 85 e 86, parágrafo
CPC e 4o, X e XI, da
não demanda reexame de provas, o que não
Lei n. 5.991/1993
ocorreu.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA51608808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:26
Código de Controle do Documento: d738e2c5-92a3-41ce-b8fd-d3410bf314fd

incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:26
Código de Controle do Documento: d738e2c5-92a3-41ce-b8fd-d3410bf314fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.502 / RJ
Número Registro: 2025/0174433-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03198373320188190001 202524502200 3198373320188190001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.
LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA - DF012043
VALESKA SANTOS GUIMARÃES - RJ080439
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
CAROLINA DA COSTA RIBEIRO - RJ240482
FABIANO DIOGO OGEDA SILVA - RJ240582
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : STEFANNIE MYRIAM QUELHAS BILLWILLER - RJ199328
MARIANA FERREIRA GARCIA - RJ153310
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.
Documento eletrônico VDA52420305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:21
Código de Controle do Documento: ef27c2b0-c3c1-4ce2-806a-10a3a66051de

LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA - DF012043
VALESKA SANTOS GUIMARÃES - RJ080439
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
CAROLINA DA COSTA RIBEIRO - RJ240482
FABIANO DIOGO OGEDA SILVA - RJ240582
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : STEFANNIE MYRIAM QUELHAS BILLWILLER - RJ199328
MARIANA FERREIRA GARCIA - RJ153310
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:21
Código de Controle do Documento: ef27c2b0-c3c1-4ce2-806a-10a3a66051de